Tribunal: TJSP
Processo: 1016128-53.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DA SEGURADA. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. JULGADOS DESTA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. BENEFÍCIO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DA SEGURADA. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. JULGADOS DESTA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA, OBSERVADA A DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS.
1. Recurso da segurada. Pedido de concessão de auxílio-acidente. Sequelas acidentárias no membro superior esquerdo. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Teor conclusivo da prova pericial. O laudo médico não foi impugnado cientificamente. Ausentes outros elementos nos autos a infirmar as conclusões periciais. Requisito à concessão de referido benefício não preenchido. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. A sequela não resulta em redução da capacidade laborativa. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público. BENEFÍCIO INDEVIDO.
2. Honorários periciais. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Diante da reiterada jurisprudência da Corte Superior, altera-se o posicionamento anteriormente adotado por esta E. Câmara Recursal, para que a pretensão da autarquia federal possa ser exercida nos próprios autos, em face do Estado-membro, observando-se as disposições do art. 95 do CPC, além dos princípios da confiança e segurança jurídica (Tema 889/STJ).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, observada a desnecessidade de ação autônoma para reembolso dos honorários periciais.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO, com observação.